Tribunal: TJSP
Processo: 1015654-51.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Restituição de valores – Comissão de Corretagem e Taxa SATI - Prescrição trienal – Ocorrência – Ação ajuizada mais de três anos após o pagamento - Aplicação dos REsp no 1.551.956-SP e no 1.599.511-SP (tema 0938), que versam sobre o tema – Recurso improvido.